Tribunal: CARF
Processo: 13706.009311/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.009311/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.108 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ELIANE VIEIRA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ERRO
DE
FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
A revisão de ofício de dados informados na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) deve ser acatada pela autoridade administrativa quando ficar
devidamente comprovado nos autos, mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos, o engano cometido pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUEL.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.009311/2008-02
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.108 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009311/2008-02

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano calendário 2005, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$4.926,23.
De acordo com a descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA– R$13.437,13.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUÉIS DE PESSOA FÍSICA
– R$1.703,20
Os enquadramentos legais constam às fls. 06/07 e o demonstrativo de apuração da multa
de ofício e dos juros de mora à fl. 09.
Cientificada do lançamento Ciência do Lançamento, ingressou a contribuinte, em
07/11/2008, com a impugnação de fl. 02, instruída com documentos de fls. 04/42, onde
traz as alegações a seguir sintetizadas.
Indica a juntada de documentação que, no seu entendimento, comprova a pensão
alimentícia declarada (inicial com oferecimento de alimentos, citação, fixação de
alimentos provisórios e sua convolação em definitivo). Acrescenta ainda a Declaração
de Ajuste de Julia Pereira Nogueira.
Quanto à omissão de aluguéis, explica que é proprietária de 50% do imóvel locado,
sendo a outra metade de Helena Vieira Pereira, conforme contrato de prestação de
serviços assinado com a administradora do imóvel e a Declaração de Ajuste da outra
proprietária.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A pensão alimentícia somente é dedutível na Declaração de Ajuste do alimentante,
definido em decisão ou acordo homologado judicialmente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS.
Não tendo juntado qualquer prova para contrapor aos fatos apontados na autuação, deve
ser mantido o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
b) erro de preenchimento na declaração da pensão alimentícia
c) os documentos apresentados comprovam que não houve omissão de
rendimentos de aluguéis de pessoa física
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.108 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009311/2008-02

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são a dedução indevida de Pensão Alimentícia, no
valor de R$ 13.437,13 e omissão de rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 1.703,20.
Do Mérito
Da Ocorrência de Erro de Fato
Inicialmente, vemos que a autoridade fiscal fundamentou o presente lançamento
(e-fls. 6) da seguinte forma:
Glosa do valor...... indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, por falte de comprovação ou por falta de previsão legal.
No momento de sua impugnação (e-fls. 2), a contribuinte, em síntese, informa que
as deduções referem-se a pensão alimentícia das filhas Júlia e Manuela Pereira Nogueira.
Juntou para comprovar os fatos: audiência de conciliação, instrução e
julgamento da ação de oferta de alimentos (10/23); DIRPF (e-fls. 24/27 35/42) sua e de suas
filhas; e certidão de casamento (e-fls. 34).
O julgamento anterior manteve o lançamento por entender que quem faz a
dedutibilidade da pensão alimentícia e o alimentante e não a contribuinte (e-fls. 56). Contudo,
notamos que a própria decisão combatida identifica que a interessada equivocou-se no preparo
de sua DIRPF, in verbis:
Dos documentos juntados à impugnação (fls. 10/22), a fim de comprovar a
pensão judicial declarada, verifica-se que a pensão é paga por Marcio de Andrade
Nogueira, ex cônjuge da contribuinte, às filhas do casal, que ficaram sob a guarda
dela. Assim, nos termos do artigo 8o da Lei no 9.250/95, abaixo transcrito, quem faz
jus a deduzir a pensão paga é Marcio de Andrade Nogueira, o alimentante, e não a
contribuinte:
Assim, correto o trabalho da Autoridade lançadora, sendo de se manter a glosa
do valor declarado a título de pensão judicial.
Entretanto, cumpre observar, embora a contribuinte não se manifeste nesse
sentido, que ela informou rendimentos (tributáveis e 13o salário) recebidos da
Marinha, fonte pagadora do ex cônjuge, no exato valor da pensão declarada.
Não existe DIRF da Marinha atribuindo rendimentos à contribuinte (fl. 53).
Depreende-se que, embora a pensão seja paga às suas filhas, Julia e Manuela, que
declararam em separado (fls. 25), a contribuinte, em procedimento equivocado,
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.108 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009311/2008-02

informou o seu recebimento na DIRPF, deduzindo-a em seguida a título de pensão
alimentícia paga.
Com sua peça recursal a interessada reforça os argumentos anteriores e solicita o
reconhecimento do erro cometido e, por consequência, o cancelamento da infração. .
Analisando o caso, s.m.j., vemos que a própria i. relatora de primeira instância
aponta o equívoco cometido pela contribuinte.
Neste caso concreto temos que a mesma declarou os rendimentos de pensão
alimentícia de suas filhas como se ela fosse a beneficiária de tais valores e deduziu-os no campo
de pagamentos e doações nominando as reais beneficiárias.
Acrescentamos, ainda, que as beneficiárias da pensões Júlia e Manuela Pereira
Nogueira declararam estes rendimentos regularmente.
Com efeito, analisando a situação apresentada, entendo que estamos diante de
hipótese de erro de fato.
E sobre ela, a legislação nos ensina que a retificação de declaração somente é
possível enquanto não iniciado o procedimento fiscal, conforme dispõe o § 1o do art. 147 da Lei
no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN).
Contudo o §2o do mesmo artigo nos informa que os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de oficio pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração o do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Filio-me a ideia de que erro de fato consiste na falsa percepção sobre determinada
realidade ou no equívoco sobre determinada circunstância do fato.
Ou seja o regramento do assunto é conhecido pelo interessado, mas ele acaba
aplicando-o de maneira equivocada.
Para se comprovar a ocorrência do erro de fato é preciso que seja demonstrado sua
ocorrência, seja porque decorreu de falsa ideia, seja porque contraditória com outros aspectos da
mesma declaração.
Enfim, devem ser apresentados elementos que permitam, objetivamente,
demonstrar que o declarante não tinha a intenção de ofertar a declaração da forma como fez.
Isto posto, e em deferência aos princípios da verdade material e economia
processual e, considerando, ainda, que evidente equívoco cometido devidamente comprovado
nos autos voto pela improcedência desta notificação de lançamento.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Como visto a interessada foi autuada pela infração de omissão de rendimentos
recebidos de aluguéis.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.108 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009311/2008-02

O julgamento anterior, manteve a exação tributária alicerçado nos seguintes
motivos (e-fls. 56):
Quanto aos rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, a contribuinte
limita-se a tentar comprovar que o imóvel pertence a ela e a Helena Vieira Pereira, sua
mãe, em condomínio, mas não apresenta qualquer prova dos aluguéis efetivamente
recebidos, para contrapor ao valor apontado na autuação. Poderia trazer comprovante
de rendimentos ou declaração, emitidos pela administradora do imóvel, contrato de
locação do imóvel, entre outros.
Cabe notar que sua mãe informou rendimentos recebidos de ML –
Administração de Imóveis no valor de R$4.460,00 (DIRPF às fls.30/33, juntada a sua
defesa), valor bem próximo ao constante na DIMOB atribuída à contribuinte, de
R$4.103,20. Ora, se cada uma detém 50% do imóvel, o rendimento foi de 50% para
cada. Como à contribuinte ofertou à tributação somente o valor de R$2.400,00, é de se
concluir, pelos elementos juntados a sua defesa, que a autuação está correta, sendo de
se manter a omissão de rendimentos apontada no lançamento.
Na impugnação a interessada apresentou: i) contrato de locação (e-fls. 29); e ii)
DIRPF (e-fls. 30/33) de Helena Vieira Pereira,
Agora com recurso voluntário traz os seguintes documentos: i) comprovantes de
rendimentos (e-fls. 77/78), seu e de sua mãe, emitido por ML Administração de Imóveis; ii)
Dimob (e-fls. 79); e iii) Declarações (e-fls. 77), produzidas pela imobiliária. Tudo no intuito de
suprir as lacunas apontadas pelo julgamento anterior.
Pois bem.
Da análise de toda a documentação apresentada pelo contribuinte é possível
verificar que assiste razão a recorrente, ou seja, a ela somente caberia 50% dos rendimentos de
aluguéis. Estes valores constaram em sua DIRPF.
Assim, entendo que a recorrente logrou êxito em comprovar que não houve
omissão de rendimentos recebidos de aluguéis.
Portanto, voto pela exoneração da infração.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte logrou
êxito em comprovar o equívoco cometido na sua DIRPF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.108 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009311/2008-02

Fl. 98
DF CARF MF
Original